Tribunal: CARF
Processo: 19515.001633/2005-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001633/2005-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.565 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LWS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO. CARÁTER OBJETIVO.
CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE.
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS. NÃO ATENDIMENTO.
Se o não atendimento às intimações fiscais já tiver motivado a presunção legal
de omissão de receitas, incabível a exasperação da multa de lançamento de
oficio em 50% por esse mesmo motivo. Inteligência da Súmula CARF no 133.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento, com base na Súmula CARF no 133.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no Acórdão no 1301-002.961, de 11 de abril de 2018 (e-folhas 2.151 e segs), que recebeu
a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendáno: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO DE DEFESA.
A preterição do direito de defesa decorre de despachos eu decisões e não da lavratura de
ato ou termo, como no caso do auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001633/2005-86
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001633/2005-86

REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.
Não há que se falar em reabertura do prazo para contestação, quando demonstrado que
foram entregues ao sujeito passivo todos os termos lavrados no curso da ação fiscal e
que os elementos de prova foram fornecidos pela empresa fiscalizada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendáno: 2001
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO.
A manutenção no passivo de obrigações cuja origem e a exigibilidade não sejam
comprovadas caracteriza a omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção.
MULTA
DE
OFÍCIO
AGRAVADA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
INAPLICABILIDADE.
Inaplicável o agravamento da multa de oficio em face do não atendimento à intimação
fiscal para prestar esclarecimentos sobre a regularidade dos lançamentos registrados em
seu passivo, já que esta omissão tem consequência especifica prevista na legislação, que
ê a autorização para a presunção de omissão de receitas.
AUTOS REFLEXOS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos de PIS, COFINS e CSLL o que foi decidido quanto
à exigência matriz, por serem fundamentados nos mesmos elementos de comprovação.
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional (e-folhas
2.164 e segs.) diz respeito ao agravamento da multa de ofício e à necessidade de que se
comprove efetivo prejuízo à fiscalização.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 2.179 e segs.
O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, nos termos em que foi admitido pelo Presidente da 3a
Câmara da 1a Seção.
Em linhas gerais, a decisão recorrida afastou o agravamento da multa por falta
de pagamento do Imposto, reduzindo-a do percentual de 112,5% (cento e doze, vírgula cinco por
cento) para o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) tendo em conta que (i) “a falta de
Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001633/2005-86

apresentação de documentos e esclarecimentos sobre a regularidade dos lançamentos
registrados em seu passivo, não pode gerar tanto a presunção de omissão de receitas quanto a
multa agravada”; e que (ii) o agravamento da multa é hipótese severa que apenas pode ocorrer
quando houver prejuízo efetivo à fiscalização, o que não se dá nos casos de presunção de
omissão de receitas já que, como hipótese de presunção que é, inverte-se o ônus da prova,
fazendo com que as autoridades fiscais possam tributar com base apenas no fato-base da
presunção (o fato auxiliar, o indiciário), dispensando-as de provar o fato presumido (e-folhas
1.261).
A penalidade em epígrafe está cominada no artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996,
que, à época dos fatos, tinha a seguinte redação.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: (Vide Lei no
10.892, de 2004) (Vide Mpv no 303, de 2006) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Vide Mpv no 303, de 2006) (Vide
Medida Provisória no 351, de 2007)
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Vide Mpv no 303, de 2006) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas: (Vide Mpv no 303, de 2006) (Vide
Medida Provisória no 351, de 2007)
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver
sido pago ou recolhido. (Revogado pela Lei no 9.716, de 1998)
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento e
doze inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
a) prestar esclarecimentos; (Incluída pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Fl. 2203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001633/2005-86

b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pela art. 62 da Lei
no 8.383, de 30 de dezembro de 1991; (Incluída pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38. (Incluída pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifos acrescidos)
No caso concreto, a circunstância que deu azo à exasperação da multa de
lançamento de ofício ocorreu no bojo de autuação fiscal fundamentada em omissão de receita
caracterizada pela manutenção no passivo de obrigações cuja origem e a exigibilidade não
quedaram comprovadas. Conforme o Termo de Verificação e Constatação Fiscal lavrado pelo
Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento (e-folha 105, negritei):
(...)
Para que não houvesse alegação de excesso de exação, esta fiscalização resolveu
conceder novo prazo para comprovação do passivo, conforme se verifica do Termo de
Reintimação de Intimação Fiscal lavrado em 18/04/2005, tendo sido o contribuinte
cientificado que o não atendimento a esta última intimação, no prazo marcado,
teria como consequência a tributação de ofício do passivo não comprovado.
(...)
Em resposta a esta última intimação o contribuinte limitou-se a apresentar notas fiscais
de compras de mercadorias emitidas pela empresa ENTERASYS NETWORKS DO
BRASIL LTDA – CNPJ: 69.314.862/0001-95 e notas fiscais de prestação de serviços
emitidas
pela
empresa
REDISUL
INFORMÁTICA
LTDA
–
CNPJ:
78.931.474/0001-44 (...). Não foi apresentado qualquer documento que pudesse
comprovar que o pagamento dessas notas fiscais tenham sido feitos após 31/12/2001.
Como se vê, diante da ausência de apresentação da documentação comprobatória,
a Fiscalização autuou o contribuinte por omissão de receita. Todavia, é entendimento pacificado,
plasmado na Súmula CARF no 133, que o não atendimento às intimações, por si só, não enseja o
agravamento da penalidade, se o próprio descumprimento já implica em materialidade do
lançamento seja por arbitramento, seja por caracterização de presunção legal, seja por outra
situação. Assim, se a intimação não for cumprida e seu descumprimento não acarreta nenhuma
outra consequência que não a configuração do próprio lançamento, o que, de certo modo, torna
conclusiva a ação fiscal, então não há motivo para o agravamento da multa, conforme a
inteligência dos precedentes que fundamentaram a Súmula CARF no 133.
Com essas considerações, voto por negar provimento ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001633/2005-86

Fl. 2205
DF CARF MF
Documento nato-digital